Tribunal: TJMMG
Processo: 2000012-46.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - FALTA AO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO - EXERCÍCIO PLENO PELO APELANTE DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE APLICAR SANÇÕES DIANTE DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000012-46.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – FALTA AO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO – EXERCÍCIO PLENO PELO APELANTE DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE APLICAR SANÇÕES DIANTE DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3° Sgt PM Paulo Henrique Custódio dos Reis e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3° Sgt PM Paulo Henrique Custódio dos Reis, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição, que julgou improcedente sua petição inicial, em ação de anulação de ato administrativo que interpôs em face do Estado de Minas Gerais. Em sua inicial, o autor afirmou que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 113.922- 2016-18ª Cia PM Ind Mat, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), sendo, ao final, punido com decréscimo de 37 (trinta e sete) pontos em seu conceito funcional. Pelo que se extrai dos autos, a mencionada punição se deu pelos seguintes fatos: [...] no dia 16 (dezesseis) de julho de 2016, o militar viajou sem dar conhecimento ao Comandante de Fração ou Pelotão, e enviou mensagem via “WhatsApp” alegando que estava em Ibirité/MG, e cumpriria sua licença médica lá, em sua casa, situada na Avenida Abel de Oliveira, nº103, bairro Cruzeiro, sendo que qualquer necessidade poderia ligar para ele [...] A defesa do autor, ora apelante, disse, inicialmente, que o ato punitivo é totalmente ilegal, uma vez que ficou demonstrado, durante o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 procedimento administrativo, que o militar não violou qualquer norma disciplinar capaz de ensejar a punição a ele aplicada. Em seguida, afirmou que: - em sede de defesa preliminar (fls. 70/72), o autor teria pleiteado a audição das testemunhas Cabo PM Gabriel de Souza Gomes e Sr. Rui Guedes Medeiros; contudo, o encarregado teria recusado a oitivas das testemunhas, baseando-se, em um primeiro momento, na premissa de que as oitivas não teriam sido solicitadas, e, em um segundo momento, nos fundamentos de que “não haveria necessidade de ouvir as testemunhas”, e de que “não haveria acréscimos aos autos que justificassem a oitiva”, o que trouxe prejuízo ao militar. - teria solicitado as oitivas de forma tempestiva e em momento correto, não extrapolando o número de testemunhas previsto no MAPPA; - o militar não pode ser considerado culpado da transgressão que lhe está sendo imputada, porque não teria agido com dolo ou culpa, não havendo, de sua parte, qualquer atitude que configurasse negligência, imprudência ou imperícia, elementos essenciais à caracterização do tipo transgressional do art.14, II, do CEDM; - não existe prova de que o militar concorreu para a transgressão disciplinar; - no decorrer do processo, a Comissão teria determinando o retorno dos autos ao encarregado, para esclarecer a formalidade da comunicação via “whatsapp”, o que não teria sido feito; - o uso do aplicativo “whatsapp” é previsto e reconhecido nos Memorandos n. 5188.2/15-EMPM, item 2, letra “c” e n. 02.5-2016 18ªRPM/18 Cia Ind MAT, sendo reconhecido como meio formal de comunicação dentro da PMMG, o que joga por terra, em seu entendimento, a base acusatória; - o militar cumpriu a risca o previsto na Resolução 4278/2013; - não havia qualquer ato normativo impedindo ou proibindo o uso deste meio para transmissão de informações pelos militares; - a aplicação de sanção disciplinar, diante da situação em que se deram os fatos, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; - o dever do militar de comunicar o seu chefe imediato onde iria cumprir o afastamento médico e os locais onde se encontrava ocorreu via telefone e, posteriormente, via aplicativo; - a Cia PM na qual era lotado o militar fazia uso do aplicativo para diversas comunicações e, por tal motivo, não é razoável a decisão administrativa desconsiderar o uso do aplicativo para a comunicação do local em que cumpriria licença médica; - uma vez demonstrada a boa-fé, a ausência de dano, a atuação imediata dentro das normas legais vigentes, bem como o histórico favorável do militar, deve existir a ponderação dos princípios aplicáveis ao processo administrativo. Ao final, requereu a procedência dos pedidos, para que fosse declarada nula a punição sofrida pelo militar, retornando o mesmo para o statu quo ante à aplicação da punição em comento, bem como fosse retirada a punição dos registros funcionais do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu, também, a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo este último, com base no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita e, por fim, protestou pela produção de provas documental, testemunhal e pericial, inclusive inspeção judicial e de todos os meios probantes, em direito admitidos, ainda que não especificados no CPC, desde que moralmente legítimos (CPC, art. 332), e obtidos de forma lícita (CF, art. 5º, LVI). Com a inicial vieram os documentos contidos no Evento n. 1, docs. 2 a 10, bem como aqueles contidos no Evento n. 7, docs. 1 a 9. O douto Juiz primevo concedeu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme Evento n. 9. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 17). Afirmou que a punição aplicada ao autor foi absolutamente legal, uma vez que foi precedida de procedimento administrativo, com observância do devido processo legal e possibilidade de defesa. Disse que a conduta perpetrada pelo autor se amolda precisamente ao que dispõe o artigo 14, inciso II, do CEDM. Asseverou que, de acordo com o estabelecido no artigo 32, § 12°, da Resolução Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, o militar deve comunicar formalmente ao seu chefe direto onde cumprirá a licença médica, porém não o fez. Dessa forma, afirmou que restou comprovado nos autos do processo administrativo (fl. 76) que, em 16 de julho de 2016, o autor não cumpriu a legislação quando se ausentou de sua residência em Passos/MG e viajou para a cidade de Ibirité/MG, sem comunicar formalmente seu chefe imediato. Afirmou ainda, que apenas quando estava na cidade de Passos/MG, a 350 km de distância do local de origem, enviou mensagem de “Whatsapp”, informando ao Comandante que estava cumprindo sua licença médica em local diverso de sua residência. Salientou que, durante o trâmite processual administrativo, foram asseguradas ao militar todas as garantias cabíveis, notadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizadas a ele a apresentação de defesa, a produção de provas, bem como a interposição de recurso disciplinar, todavia ele não logrou êxito em elidir a conduta que lhe foi imputada. Ao final, requereu a improcedência, in totum, dos pedidos contidos na inicial, com a condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Intimado para se manifestar a respeito da contestação e especificar possíveis provas, o autor informou que não possuía provas a produzir, requerendo, ao final, a procedência da ação (Evento n. 22). Na mesma esteira, o Estado de Minas Gerais informou que também não tinha mais provas a produzir. Na oportunidade, requereu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prosseguimento do feito e a improcedência dos pedidos insertos na exordial (Evento n. 27). A sentença se encontra no Evento n. 32. Em suma, o douto julgador primevo entendeu que houve regularidade na aplicação da sanção disciplinar. Para ele, ficou efetivamente provado, no decorrer do procedimento administrativo, que a conduta do militar se amoldou perfeitamente ao contido no art. 14, inciso II, do CEDM, não havendo que se falar em decretação de nulidade do procedimento disciplinar. Afirmou que o autor não apresentou os fatos constitutivos de seu direito, consoante ao que determina o art. 373, I, do CPC, bem como não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. Afirmou, ainda, que o militar não apresentou nenhuma prova capaz de indicar possíveis falhas formais no PCD, que pudessem gerar a nulidade do enquadramento disciplinar decorrente. Ao final, julgou improcedente os pedidos do autor, bem como determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignado, o militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 38. Em síntese, apresentou os mesmo argumentos contidos na inicial, consistentes na ausência de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Asseverou que houve flagrante cerceamento de sua defesa, quando as testemunhas por ele arroladas, no âmbito do procedimento administrativo, não foram ouvidas. Para ele, não cabe ao encarregado fazer juízo de valoração sobre as testemunhas, sem ao menos ouvi-las, o que fere o princípio da legalidade. Disse que são evidentes os prejuízos causados pela inobservância dos princípios constitucionais quando do andamento do procedimento administrativo, motivo pelo qual deve ser anulado. Com a finalidade de sustentar seus argumentos, colacionou aos autos jurisprudência desta e. Corte. Ao final, requereu que seja recebido, processado e conhecido o presente recurso de apelação, visto que presentes seus requisitos de admissibilidade. Conhecido o recurso, requereu que lhe seja dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, conforme Evento n. 40. Refutou os argumentos apresentados pelo apelante e, em linhas semelhantes às da contestação, afirmou que o ato punitivo se encontra perfeito, completo e acabado, considerando que a punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, requereu que seja mantida a sentença em seus exatos termos. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o militar foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de n. 113.922- 2016-18ª Cia PM Ind Mat, como incurso nas iras do artigo 14, inciso II, do CEDM, tendo sido ao final punido com um decréscimo de 37 (trinta e sete) pontos em seu conceito funcional, além de prestação de serviço. Verifica-se ainda, que o MM. Juiz a quo julgou improcedente a presente ação, por entender que houve regularidade na aplicação da sanção disciplinar. Pois bem. Quanto à análise da transgressão imputada ao apelante – artigo 14, inciso II, do CEDM –, entendo de maneira semelhante ao juízo de primeiro grau. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, mais precisamente do Termo de Abertura de Vista (TAV) de fls. 45/46, “no dia 15 de julho do ano de dois mil e dezesseis, o militar supracitado foi licenciado de suas funções por cinco dias, e ao comunicar seu comandante de Grupamento (1º Sgt Prates) através do aplicativo do WhatsApp, informou que cumpriria sua licença médica em sua residência, porém no dia 16/07/2016-Sáb, ausentou-se de sua residência e viajou para cidade de Ibirité/MG, distante cerca de 350 KM da sua fração, sem conhecimento ou autorização de seu comandante de fração e pelotão por volta das 23h49min, informando que estaria no endereço Avenida Abel de Oliveira, nº 103, Bairro Cruzeiro, em Ibirité/MG, onde cumpriria a licença médica, em local diverso de onde deveria cumpri-la”. Observa-se do Relatório subscrito pelo comunicante, direcionado ao Comandante do 2º Pel/RV/18ª Cia PM Ind MAT, que não era do conhecimento dele (comunicante) que o militar, ora recorrente, iria viajar nem tampouco que ele iria se deslocar para outra cidade, diga-se, há 350 km de distância. Veja-se: Na mesma data que tomei conhecimento da licença médica do militar, anunciei o fato ao Sr. 2º Ten PM Fábio, comandante do 2º Pel RV, o qual alegou que faria uma visita ao militar. No dia 16/07/2016, por volta faz 23h49min, o 3º Sgt Paulo Henrique enviou a este relator um Whatsapp dizendo o seguinte: “Estou na minha casa em Ibirité, acabei de chegar, qualquer necessidade por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 me ligar. Meu endereço Avenida Abel de Olivera 103 B Cruzeiro Ibirité/MG”. Saliento que este relator não tinha conhecimento que o militar iria viajar e tampouco sabia que ele iria deslocar por aproximadamente 350 KM para cumprir a licença médica, pois como é de conhecimento de todos os militares do Grupamento o Sgt Paulo Henrique reside é na cidade de Passos, juntamente com seus familiares”. (grifo nosso). Assim, diante da análise dos documentos juntados aos autos e dentro do contexto fático constante do processo, resta incontroversa a configuração da transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) e, também, que os argumentos apresentados pela defesa não subsidiam o provimento do presente recurso. No meu modesto entendimento, o apelante demonstrou desídia (descaso) no desempenho da função, caracterizada por adotar procedimento contrário à Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG, que regula a matéria, especialmente o previsto no §12 do art. 32, verbis: Art. 32. É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. [...] § 12 – O militar comunicará formalmente ao seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou penal. (grifei) Nesse sentido, entendo que as resoluções são atos administrativos normativos capazes de disciplinar matéria de competência específica. A Resolução Conjunta n. 4.278/2013, por ser um ato administrativo normativo, detém os atributos peculiares aos atos administrativos, entre os quais a imperatividade. Na precisa lição do doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, [...] Decorre da imperatividade o poder que tem a Administração de exigir o cumprimento do ato. Não pode, portanto, o administrado recusar-se a cumprir ordem contida em ato administrativo quando emanada em conformidade com a lei. A exigibilidade, assim, deflui da própria peculiaridade de ser o ato imperativo. (grifei) [...] (Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo, 29. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p.122) Nota-se que o apelante, na situação concreta, deixou de cumprir a ordem contida no § 12 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, qual seja, a de comunicar formalmente ao seu chefe direto o local onde se encontraria durante o cumprimento da licença médica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No presente caso, sequer houve a autorização para que o militar se deslocasse para outra cidade – Ibirité/MG, a 350 km de distância da sua fração (Passos/MG) –, limitando-se o ora recorrente em enviar uma mensagem, via aplicativo Whastapp, informando o “novo” local onde iria cumprir sua licença, somente às 23h49min do dia seguinte, quando já estava em local diverso de sua residência. Partindo dessa premissa e após detida análise do conjunto probatório coligido ao presente feito, não há como discordar dos argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais de que o militar infringiu norma pré-existente, quando praticou conduta incompatível com os valores da corporação, ferindo os princípios basilares da PMMG, que são a hierarquia e a disciplina militares. No que concerne à alegação do apelante de ofensa ao exercício da ampla defesa durante o processo administrativo, melhor sorte não assiste ao recorrente. Na esteira do douto Juiz sentenciante, ao contrário do que alega o recorrente, “foram ouvidas todas as três testemunhas arroladas pelo autor, em sede de defesa prévia (Evento n. 1, fl. 09), quais sejam, o 1º Sgt PM Sérgio Roberto Prates, (fls. 19/20), o 2º Ten PM Fábio José de Oliveira Maia, (fls. 21/22), e a 2º Ten PM Carolina Ribeiro Marquete, (23/24). Inclusive, houve a reinquirição desta última, conforme se observa das fls. 31 a 32.”. Vê-se, portanto, que foi observado o que determina o art. 37 do MAPPA. Observe-se: Art. 37. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências: [...] IV – recebidas as alegações de defesa e havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, em decorrência de pedido da defesa ou vislumbradas pelo encarregado, este deverá: a)ouvir as testemunhas, sendo primeiro as do processo e, em seguida, as indicadas pela defesa, ambas limitadas ao número máximo de 03 (três); realizar a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição de testemunhas e a ênfase na produção ou juntada de provas materiais e documentais; [...] Quanto à alegada negativa de inquirição das testemunhas Gabriel de Souza Gomes e Rui Guedes Medeiros, pelo encarregado, não há nos autos pedidos expressos para que elas fossem ouvidas. Conforme se extrai do procedimento administrativo, evento n. 1, fls. 47 a 49, o militar indica os supramencionados nomes, para que fossem ouvidos, caso houvesse a necessidade de comprovar o seu endereço. Assim, ao contrário do que crê o apelante, o encarregado não fez juízo valorativo das testemunhas arroladas durante o processo administrativo. Houve tão somente o desinteresse da Administração em inquirir os vizinhos do recorrente (Gabriel de Souza Gomes e Rui Guedes Medeiros) apenas para confirmar os endereços apresentados pelo militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o que poderia ensejar, de certa forma, a procrastinação do processo administrativo. Por fim, concluo que é possível constatar, com base nos relatórios do Processo de Comunicação disciplinar (fls. 89 e 137), que tais oitivas não foram formalmente requeridas pela defesa do militar. Foram apenas sugeridas, não requeridas, ou seja, foi facultada à Administração a inquirição das testemunhas. Dessa forma, atento aos limites de atuação conferida ao Poder Judiciário, entendo que a Administração Militar obedeceu às formalidades legais referentes à constituição do ato, tendo sido o apelante submetido a regular procedimento administrativo, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator